Tribunal: STF
Processo: RE 77518
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-26
Data de publicação: 1981-08-26

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. O ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO.
REAJUSTAMENTO. DECRETO-LEI 66/66. - NO REGIME LEGAL DO DECRETO-LEI
66/66, O REAJUSTAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO DEVE SER
FEITO DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO DO SALARIO-MINIMO. EMBARGOS
RECEBIDOS.